Tribunal: TCU
Processo: 027.553/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de indisponibilidade de bens autuado visando assegurar o cumprimento de medida cautelar decretada no item 9.6 do Acórdão 64/2015-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de Indisponibilidade de Bens, autuado em cumprimento à determinação constante no item 9.8 do Acórdão 1956/2017-TCU-Plenário , visando assegurar o cumprimento da Medida Cautelar decretada no item 9.6 do Acórdão 64/2015-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter inalterado o Acórdão 3172/2020-TCU-Plenário , porquanto os elementos trazidos em resposta à oitiva promovida em atendimento ao seu item 9.3.2 foram insuficientes para alterar aquele juízo; e 9.2. dar ciência da presente deliberação à Empresa MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A. e às demais Empresas do Consórcio Bonfim.